Tribunal: TJMT
Processo: 1015677-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015677-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA - CPF: 452.347.521-00 (AGRAVANTE), DELCIO VEDOVATTO - CPF: 946.051.061-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE FAMÍLIA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A MEDIDA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS SOBRE A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E O DESEQUILÍBRIO PATRIMONIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão de tutela provisória de urgência, exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

No caso, não restou evidenciada, com base nos elementos constantes dos autos, a plausibilidade jurídica da existência da união estável no período alegado, tampouco a dependência econômica atual da agravante em relação ao agravado, o que inviabiliza, em sede de cognição sumária, a fixação dos alimentos compensatórios pleiteados.

A fixação de alimentos compensatórios demanda exame aprofundado do contexto fático e probatório, o que deverá ser realizado na instrução da ação principal.

A decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada merece ser mantida por seus próprios fundamentos, não sendo trazidos, no agravo interno, argumentos capazes de infirmá-la.

Agravo interno desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1015677-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA

AGRAVADO: DELCIO VEDOVATTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
Maria do Socorro de Jesus Silva
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 287272390), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no agravo de instrumento interposto nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos Compensatórios no. 1004949-73.2025.8.11.0040, ajuizada perante a 5a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

A agravante sustenta, em síntese, que houve relação afetiva prolongada e caracterizadora de união estável entre as partes desde 1992, com interrupções, mas que teria sido retomada após a dissolução anterior e, por fim, formalizada em casamento civil em 2022, sob o regime da separação obrigatória de bens. Após a nova separação, a agravante alega encontrar-se em situação de vulnerabilidade, sem fonte de renda própria, uma vez que sua subsistência dependia das atividades desempenhadas na propriedade rural pertencente ao casal. Requer, por isso, a concessão da medida antecipatória para fixação de alimentos compensatórios no valor de quatro salários mínimos.

Sem contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à insurgência da agravante Maria do Socorro contra a decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento manejado por ela para impugnar decisão interlocutória da 5a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, no bojo da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e alimentos compensatórios que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado com vistas à fixação de alimentos compensatórios em favor da ex-companheira.

No entanto, a decisão monocrática impugnada bem examinou os requisitos legais necessários à concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a ausência de probabilidade do direito alegado, diante da insuficiência de elementos que demonstrem de forma inequívoca a existência da união estável no período de 2014 a 2022, bem como a dependência econômica da agravante em relação ao agravado.

Conforme ressaltado pela ilustre relatora, a tutela antecipada requer demonstração inequívoca da verossimilhança das alegações e do perigo de dano, conforme dispõem os artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Contudo, na fase de cognição sumária que caracteriza este momento processual, os documentos colacionados não são suficientes para comprovar, com segurança, a existência de esforço comum ou vínculo jurídico continuado que sustente a pretensão de alimentos compensatórios.

Deve-se ressaltar que a natureza dos alimentos compensatórios exige, para além da prova da convivência, a demonstração de desequilíbrio econômico advindo da separação, oriundo de contribuições significativas de um dos consortes ao patrimônio comum, sem a devida contrapartida patrimonial. No caso concreto, não há elementos robustos nos autos que permitam aferir tais condições com a precisão exigida para a concessão da medida de urgência.

Ademais, como bem ponderado na decisão agravada, o simples término de uma convivência não implica, automaticamente, na obrigação de prestar alimentos compensatórios, sendo necessário o exame aprofundado da realidade econômica e patrimonial das partes, o que dependerá da instrução regular da ação originária.

Assim, diante da ausência dos requisitos legais indispensáveis à concessão da medida antecipatória, mostra-se acertada a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Destaco, ainda, que a análise mais aprofundada da questão de fundo se mostrará mais adequada após a apresentação da contraminuta e eventual parecer ministerial, quando, então, poderá o colegiado examinar com a devida amplitude as alegações e provas das partes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025